Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704432-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FREDDY HYDALGO SCHEUER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. I – A avaliação das situações que afastam a idoneidade moral exigidas em concurso público para a carreira militar deve ser realizada caso a caso, segundo a fundamentação apresentada pelo ato administrativo apresentado. II – É legal o ato que contraindica candidato denunciado pela prática de contravenção em contexto de violência contra a mulher e que permaneceu preso por descumprimento de medida protetiva de urgência, ainda que não haja sentença condenatória transitada em julgado. III - A natureza dos fatos nos quais o candidato se envolveu, relativos à Lei Maria da Penha, somado ao descumprimento de ordem judicial com a prisão preventiva, não permitem concluir pela idoneidade moral e procedimento irrepreensível exigidos no concurso, especialmente diante da atividade a ser desempenhada, de soldado policial militar. IV – Apelação desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 5o, incisos LVII e LIV, 6o, caput, e 37, caput, inciso I, todos da Constituição Federal, ao manter sua exclusão do concurso para acesso a cargo público. Alega ofensa aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade, da proporcionalidade, do acesso aos cargos públicos, além do direito social ao trabalho. Por fim, invoca a aplicação do tema exarado no RE 560.900 pelo STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 5o, incisos LVII e LIV, 6o, caput, e 37, caput, inciso I, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: "(...) A documentação apresentada pelo apelante-impetrante (id. 12195985) demonstra que, no Inquérito Policial n. 1320/2014 – 5a DP, instaurado para apurar os crimes de perturbação da tranquilidade, difamação, sequestro e cárcere privado, praticados em contexto de violência contra a mulher, o apelante-impetrante foi denunciado pela contravenção de perturbação da tranquilidade, foi beneficiado pela suspensão condicional do processo, cumpriu as condições impostas e teve a extinção da punibilidade decretada por sentença proferida em 23/8/2017. A ocorrência policial relativa à desobediência decorreu do descumprimento de medida protetiva de urgência concedida à ex-namorada do impetrante. Na ocasião o apelante permaneceu preso pelo prazo de seis dias e foi colocado em liberdade apenas após o pagamento de fiança fixada e R$ 3.000,00 (id. 12195987). A análise dos fatos imputados ao apelante/impetrante, ainda que sem condenação definitiva, demonstram que não possui idoneidade moral e social especificamente para ocupar o cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal.” (ID 12691939 - Pág. 1). Assim, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Demais disso, “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão da Turma Julgadora. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa” (ARE 1081553 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 11/4/2019). Por fim, no que diz respeito à aplicação da tese de repercussão geral editada pelo STF por ocasião do julgamento do RE 560.900, o acórdão assentou que “(...) O julgamento da apelação objeto dos presentes embargos de declaração ocorreu no dia 18/12/2019, conforme certidão de id. 13757684. O tema de repercussão geral apontado pelo embargante como não observado foi editado na data do julgamento do RE 560900, dia 06/02/2020, portanto, após o julgamento da apelação nos presentes autos.” (ID 15289654 - Pág. 2). Assim, julgo não ser providência cabível no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030